Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GRAVE VIOLAÇÃO. Apesar de as despesas condominiais serem obrigação de natureza propter rem, não se pode incluir terceiro em processo em fase de cumprimento de sentença, caso não tenha participado da fase de conhecimento, uma vez que não consta do título executivo judicial, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não pode a parte ser incluída em processo em fase executiva se não participou da fase de conhecimento.